Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708139-10.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KETLYN CHAVES DE SOUZA EMBARGADO: MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Em seus Embargos de Declaração (ID 20660504), a Embargante/Requerente sustenta violação da boa-fé objetiva pela Defensoria Pública do Distrito Federal, oportunidade em que junta o documento de ID 20660507. Nesse quadro, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os referidos Embargos de Declaração. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator